Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740094-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. e outro AGRAVADO: O. U. O. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desentranhamento das contrarrazões de ID 77631573, pois a decisão liminar de ID 76440303 deferiu o efeito suspensivo apenas para determinar a paralização do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado do presente recurso. E, desse modo, persiste o interesse processual do inventariante dativo até decisão final do mérito, por esta egrégia Turma. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora